Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712151-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MATOS DE SOUSA, HEBERTH DOUGLAS PEREIRA FARIAS, FILIPE RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública pede habilitação nos autos na representação do primeiro apelante - Márcio Matos de Sousa - e devolução do prazo em dobro para manifestar-se acerca do acórdão de ID 68229802. Anote, a Secretaria, a habilitação da Defensoria Pública e a ela dê-se vista dos autos para que tome ciência do acórdão. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES